Tribunal: TJPA
Processo: 0807328-60.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807328-60.2023.8.14.0006

APELANTE/APELADO: CLEBER MALCHER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. FUGA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi válida ou se configura ilicitude da prova; (ii) analisar se há suporte probatório para absolvição por insuficiência de provas e; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal quando os depoimentos colhidos demonstram que o réu empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, abandonando bicicleta e correndo para terreno baldio, comportamento que legitima a abordagem diante da configuração de fundada suspeita.

4. A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo estando a autoria evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, considerados provas idôneas quando não evidenciada má-fé ou parcialidade.

5. A tese absolutória é inviável, pois os elementos dos autos confirmam circunstâncias típicas de traficância, não havendo dúvida razoável quanto à prática delitiva.

6. Quanto à desclassificação, não há demonstração de que a droga se destinava ao uso exclusivo do réu. O fracionamento em diversas porções, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante reforçam a destinação para comércio ilícito, inviabilizando o enquadramento no art. 28 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fuga do agente ao visualizar a viatura legitima a busca pessoal. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e colhido sob contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da substância ao consumo pessoal, o que não se verifica quando as circunstâncias do caso revelam traficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.493.264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1.7.2024; STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.3.2024; STJ, AgRg no RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.4.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleber Malcher Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 23467552).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante revista pessoal inválida. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP e, em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 27245957).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 27245973), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 30847957).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal inválida.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova não merece acolhida.

No ponto, saliento que os policiais responsáveis pela prisão do recorrente foram categóricos ao relatar que o apelante tentou se evadir ao avistar a viatura, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha WAGNER HENRIQUE PINTO DA SILVA, policial militar, compromissado, informou em Juízo que ele e os demais agentes, estavam em patrulhamento pelas redondezas e,
o acusado estava em via pública na contramão da viatura, em sentido oposto e, o réu ao avistar os policiais, adentrou uma rua e correu em um terreno baldio, o acusado estava com uma sacola branca na mão, ao perceber o comportamento dos réus, os agentes desembarcaram da VTR e alcançaram logo após o acusado
e, foi constatado que na sacola branca que estava com o autuado se encontravam os entorpecentes, e os agentes conduziram ele pra seccional pra fazer a apresentação.
O depoente disse que o réu ao avistar os agentes tentou se evadir, largando inclusive a bicicleta, no meio do caminho.
Disse que a droga apreendida se tratava de cocaína, disse ainda que o acusado tentou resistir a prisão; disse que o réu estava sozinho. A testemunha reconheceu o réu em Juízo.

A testemunha MÁRIO ANDREY MONTEIRO OLIVEIRA, policial militar, disse que participou da diligência relacionada a prisão do acusado, informou em Juízo que os agentes adentraram na Comunidade Campo Verde e avistaram o acusado em uma bicicleta, com uma sacola na mão; disse
que foi feita a perseguição no momento que o acusado tentou se evadir, por uns terrenos, por uma casa à sua direita
; afirmou que o acusado foi pego e, foi verificado que o material apreendido se tratava de material entorpecente; disse que pelas características das experiências dos agentes, foi verificado que seria pasta base de cocaína e, diante do fato, os agentes conduziram o réu até a delegacia de Ananindeua pra apresentação; o depoente disse que não foi indagado ao acusado a intenção dele em relação a droga apreendida;
o depoente disse que o réu ao ver os agentes jogou a bicicleta e saiu correndo
; o depoente disse que a droga estava fracionada em 12(doze) porções”. (ID 23467552, pág. 2, grifos nossos)

Nesse contexto, não há que se falar em invalidade da diligência, pois a tentativa de fuga configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,

AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Destarte, prevalece o entendimento no sentido de que "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (STF,
HC n. 238.260/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.3.2024; No mesmo sentido:
AgRg no RE n. 1.475.418/RS
, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.4.2024).

Nesse contexto, consigne-se que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

À vista disso, inexistindo ilegalidade na busca pessoal, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 23467419, pág. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.001489-QUI (ID 23467432), o qual atestou que o material apreendido se tratava de “12 (doze) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, formato de trouxas, contendo substância pastosa de cor acinzentada pesando no total 143 G (cento e quarenta e três gramas)”, com resultado positivo para cocaína.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, conforme transcrito alhures.

Destarte, deve ser observado o entendimento segundo o qual “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024), aspectos evidenciados na hipótese dos autos, considerando a quantidade (143g) e o fracionamento em porções menores (12 porções).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026